Tribunal: TJES
Processo: 5000142-63.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000142-63.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILSON TAVARES
RECORRIDO: JCUNHA VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000142-63.2024.8.08.0038

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
NILSON TAVARES.

RECORRIDO:
JC VEICULOS LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo por sua condição de aposentado,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO NO MOTOR (BAIXA DE ÓLEO). COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA DISTINGUIR VÍCIO DE DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (ART. 51, II, DA LEI 9.099/95). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
NILSON TAVARES
em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. A demanda originária versa sobre pedido de reparação por danos materiais (R$ 3.269,38) e morais (R$ 20.000,00) decorrentes de suposto vício oculto em veículo usado (Fiat Strada), adquirido junto à recorrida em julho de 2023, o qual passou a apresentar consumo excessivo de óleo logo após a entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a competência do Juizado Especial Cível, alegando a desnecessidade de perícia complexa ante a robustez das provas documentais (orçamentos e registros no PROCON) e testemunhais (mecânico) já coligidas. Pugna pela anulação da sentença ou, subsidiariamente, pelo julgamento do mérito com base na Teoria da Causa Madura. Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença por entender que a prova documental é insuficiente para aferir a origem do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a apuração da responsabilidade pelo defeito no motor do veículo demanda produção de prova pericial complexa.

4.

Nos termos da Lei n.º 9.099/95, os Juizados Especiais possuem competência restrita às causas de menor complexidade, o que deve ser aferido pelo objeto da prova a ser produzida. No caso em tela, trata-se de veículo fabricado há mais de 10 (dez) anos e com alta quilometragem (aproximadamente 120.000 km).

5.

Enquanto o autor alega vício oculto, a requerida sustenta que a baixa de óleo é compatível com o desgaste natural das peças de um motor usado e com o emprego de lubrificante em desconformidade com as especificações para aquela rodagem.

6.

Entendo que as provas documentais carreadas, consistentes em orçamentos unilaterais e ordens de serviço de oficina autorizada, não possuem robustez suficiente para dirimir a dúvida quanto à origem do problema, se preexistente à venda ou decorrente do uso severo e natural. A identificação precisa do nexo causal e da responsabilidade da fornecedora em veículo com este tempo de vida útil exige uma análise técnica imparcial e detalhada sob o crivo do contraditório, o que desborda dos limites do procedimento sumaríssimo.

7.

Desta forma, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao declarar a incompetência do juízo e extinguir o feito, preservando as garantias da ampla defesa e do devido processo legal.

8.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)